Tribunal: TJMT
Processo: 1008919-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008919-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EVA DO BONDESPACHO DIAS - CPF: 395.325.001-97 (AGRAVADO), FELISMINA ALEXANDRINA DA SILVA SANTOS - CPF: 326.318.981-68 (AGRAVADO), ITAMAR ALBERTINO DE CAMPOS - CPF: 580.929.511-87 (AGRAVADO), JOADY CAMPOS E SILVA - CPF: 482.599.851-87 (AGRAVADO), MAGDA BUENO DRAVETZ - CPF: 442.645.501-49 (AGRAVADO), MARIA PEDROSA DA COSTA - CPF: 141.524.101-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Eva do Bondespacho Dias (AGRAVADO), ROSINEIA SIMAS SILVA - CPF: 206.572.341-68 (AGRAVADO), SYLVANY BUENO DRAVETZ - CPF: 317.768.761-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO PROPOSTA POR SERVIDORES PÚBLICOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ACIMA DO TETO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. REVISÃO DO VALOR COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença da Ação Ordinária n. 0058824-89.2013.8.11.0041, que fixou honorários periciais em R$ 1.024,48. O recorrente sustenta excesso no valor arbitrado, pleiteando a redução com base na Resolução CNJ n. 232/2016, que estabelece o teto de R$ 300,00 para perícias contábeis em demandas propostas por servidores públicos contra o Estado. Requer, alternativamente, a adoção de fórmula prevista em precedente deste Tribunal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários periciais fixado pelo juízo de origem está em conformidade com os parâmetros da Resolução CNJ n. 232/2016, e, caso contrário, se é cabível a sua revisão considerando a defasagem monetária desde a edição da norma.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução CNJ n. 232/2016 fixa valores máximos de honorários periciais, inclusive para perícias contábeis em ações de servidores públicos
contra entes
estatais, com o intuito de racionalizar o uso de recursos públicos.

4.
O valor de R$ 300,00, constante da tabela anexa à referida Resolução, representa o limite aplicável à espécie, salvo decisão fundamentada em sentido diverso, com base em critérios como complexidade, zelo, especialização e peculiaridades regionais.

5.
A decisão agravada não apresentou fundamentação suficiente para justificar o valor arbitrado (R$
1.024,48
), configurando-se excesso e desproporcionalidade.

6.
Embora a Resolução CNJ n. 232/2016 preveja o teto de R$ 300,00, sua defasagem temporal — em razão da inflação acumulada desde 2016 — autoriza a fixação de valor superior, desde que razoável.

7.
A fixação de honorários periciais em R$ 700,00 atende ao critério de proporcionalidade, respeita a finalidade da Resolução CNJ n. 232/2016 e considera a ausência de possibilidade de realização da perícia por servidores públicos ou órgãos conveniados.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários periciais em ações propostas por servidores públicos contra o Estado deve observar os limites estabelecidos na Resolução CNJ n. 232/2016, salvo fundamentação expressa que justifique valor superior com base em critérios legais.

É admissível a atualização do teto fixado pela Resolução CNJ n. 232/2016, considerando a defasagem monetária desde sua edição, desde que o valor resultante se mantenha razoável e proporcional à natureza da perícia.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 91, §§ 1º e 2º; 95, § 3º, I e II. Resolução CNJ n. 232/2016,
arts
. 1º, 2º, I a IV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária n. 0058824-89.2013.8.11.0041, em fase de liquidação de sentença, fixou os honorários periciais em R$ 3.414,93 (três mil e quatrocentos e quatorze reais e noventa e três centavos).

Esclarece o Recorrente que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional, destoando do previsto na Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece, para demandas propostas por servidores públicos contra o Estado, o teto de R$ 300,00 (trezentos reais) para laudos periciais na área de ciências econômicas/contábeis.

Aduz que a decisão agravada carece de fundamentação quanto aos critérios exigidos pela mencionada resolução, e que a manutenção do valor fixado pode gerar prejuízo significativo ao erário, considerando o volume expressivo de demandas semelhantes em tramitação.

Sustenta, ainda, subsidiariamente, a possibilidade de aplicação da fórmula de cálculo de honorários periciais adotada por este Tribunal em precedentes recentes, como no Agravo de Instrumento n. 1004709-78.2023.8.11.0000, o qual estabelece um valor base acrescido de valor por autor adicional.

Com tais razões, requer o provimento do Recurso interposto para reduzir os valores fixados a título de honorários periciais para a monta de R$ 300,00 (trezentos reais).

O efeito suspensivo ao recebimento do recurso foi concedido pela decisão monocrática de id. 276237886.

Não houve contrarrazões, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 283296879.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária n. 0058824-89.2013.8.11.0041, em fase de liquidação de sentença, fixou os honorários periciais em R$ 3.414,93 (três mil e quatrocentos e quatorze reais e noventa e três centavos).

Extrai-se dos autos originários que se trata de cumprimento de sentença requerido por Eva do
Bondespacho
Dias e outros, em face do Estado de Mato Grosso, haja vista
o trânsito em julgado da decisão que reconheceu que os requerentes, servidores do Estado, fazem jus ao recebimento das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda.

Recebido o cumprimento de sentença, o Juízo de primeiro grau verificou a necessidade de realização de perícia contábil, ocasião em que nomeou perito contábil.

O
decisum
foi objeto de embargos de declaração, que restaram parcialmente acolhidos pela magistrada, fixando os parâmetros de honorários da seguinte forma:

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para esclarecer o critério utilizado na fixação dos honorários periciais, mantendo o valor de R$ 1.024,48 por exequente, acrescido de 1/3 conforme já estipulado.

O Estado de Mato Grosso deverá efetuar o depósito dos honorários no prazo de 15 dias, sob pena de prosseguimento da liquidação da sentença conforme previsto no CPC.

Deste
decisum
,
o ente público estadual
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à correção quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais.

Sobre a questão,
o CNJ

publicou, em 23 de julho de 2016, a Resolução n. 232, com o objetivo de fixar os valores pagos aos peritos no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus.

Predita resolução trata, especificamente, dos valores dos honorários pagos pelo próprio poder público, em nome de benificiários da
g
ratuidade de
j
ustiça. Senão, veja-se:

Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais.

Nota-se que, ao fixar valores específicos, a citada
r
esolução pontuou os critérios norteadores do aludido ato processual, e, não obstante a menção de que se destina aos casos em que a responsabilidade pelo pagamento seria do beneficiário da
j
ustiça
g
ratuita,
tenho
ser possível vislumbrar a sua aplicabilidade aos casos em que tal dever será incumbência de algum Ente Público, por representar o emprego da simetria da norma para os casos envolvendo idêntica matéria.

A referida resolução fixou a tabela descritiva com as especialidades dos peritos, a natureza da ação ou a espécie de perícia a ser realizada e o valor máximo a ser arbitrado, em cada caso concreto.

No caso dos autos, trata-se de perícia contábil, em demanda ajuizada por servidor
es
público
s
, contra o Ente Fazendário, hipótese que tem valores pré-fixados na tabela em referência - R$

300,00 - conforme consta do Anexo da Resolução 232, de 13 de
julho
201, do CNJ.

Partindo dessas premissas, tenho que,
in
casu
, o valor arbitrado, a título de honorários periciais, R$
1.024,48 (um mil e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de 1/3
, mostra-se desarrazoado, frente aos parâmetros indicados na tabela da Resolução 232/2016 do CNJ.

Destaco, ademais, haver a faculdade, disposta ao Juízo de Primeira Instância (ao qual compete avaliar, conforme a realidade da sua Comarca, se a medida importa, ou não, embaraço à efetivação da tutela jurisdicional), de optar pela menor onerosidade dos atos processuais, para indicar, se possível for, um servidor público, do quadro de efetivos do Poder Judiciário, ou uma entidade pública, ou ainda um órgão público conveniado, para que proceda à perícia técnica nos presentes autos, visando à preservação do patrimônio público e com fulcro na aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1
º
e 2
º
, 95, § 3
º
, I, do CPC, em respeito à preservação do patrimônio público e a necessidade da menor onerosidade dos atos processuais.

De outro
norte
, se identificada a inviabilidade da citada opção, há que observar que os correspondentes honorários, a serem suportados pela parte Agravante, devem ser reduzidos, pois o valor fixado pelo juízo
a quo
, é desarrazoado e desproporcional.

Verifico, contudo, que a Resolução n. 232 do CNJ foi editada em 13 de julho de 2016, ou seja, há mais de
oito
anos, o que permite concluir que o valor de R$

300,00 fixados naquela ocasião, encontra-se defasado.

Com efeito, entendendo o Juízo de Primeiro Grau não ser o caso de a perícia ser realizada pela
c
ontadoria
j
udicial e, considerando a capacidade financeira do
Estado

as correções monetárias e inflacionárias, desde a data de 2016, defino o valor dos honorários periciais em R$ 700,00 (setecentos reais).

Forte nessas razões,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para reduzir o valor dos honorários periciais, fixados nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança n.
0058824-89.2013.8.11.0041
, para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025